Tribunal: TJSP
Processo: 1030313-25.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Ação de exigir contas. Segunda fase. Sentença que julgou boas as contas e declarou que não há saldo em favor das partes. Inconformismo do autor. Acolhimento em parte. As objeções à admissibilidade do recurso (intempestividade, insuficiência do preparo e inépcia) não prosperam. A mera juntada de balancetes e livros fiscais da sócia ostenstiva, desacompanhada de documentos que embasam os

Ementa:
Ação de exigir contas. Segunda fase. Sentença que julgou boas as contas e declarou que não há saldo em favor das partes. Inconformismo do autor. Acolhimento em parte. As objeções à admissibilidade do recurso (intempestividade, insuficiência do preparo e inépcia) não prosperam. A mera juntada de balancetes e livros fiscais da sócia ostenstiva, desacompanhada de documentos que embasam os lançamentos, não permite a substancial impugnação do conteúdo da documentação e, por consequência, impede que se verifique o acerto ou não das contas apresentadas. Conclusão prematura de higidez das contas, mormente diante da incompletude de informações sobre a dimensão das receitas. Limitação temporal e subjetiva da prestação de contas, nos termos do contrato firmado entre as partes. Determinação de juntada dos documentos que embasaram os relatórios e livros contábeis apresentados pela apelada, bem como a ordem para nova expedição de ofício à Transzero, para apresentar os dados relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Sentença reformada. Recurso provido em parte, com determinação e observação.